Tribunal: TJDFT
Processo: 0736971-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DELEGADO DE POLÍCIA. DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO. LISTA DE ANTIGUIDADE. SIGILO FUNCIONAL. DIVULGAÇÃO DAS LOTAÇÕES. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível e Remessa Necessária contra sentença proferida nos autos de Mandado de Segurança impetrado por Delegado de Polícia contra ato do Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal, que concedeu parcialmente a segurança para determinar a divulgação da lista de antiguidade dos Delegados, indeferindo o pedido de acesso às respectivas lotações funcionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a concessão de segurança para compelir a Administração Pública a fornecer lista com a ordem de antiguidade dos Delegados de Polícia; e (ii) estabelecer se a divulgação das lotações desses servidores compromete a segurança pública a ponto de justificar a restrição de acesso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito líquido e certo à informação está previsto no art. 5o, XXXIII, da CF/88 e regulamentado pela Lei no 12.527/2011, que estabelece a publicidade como regra e o sigilo como exceção, cabível apenas quando necessário à proteção da segurança da sociedade ou do Estado.
4. A antiguidade funcional é dado objetivo e público, de interesse institucional, cuja divulgação promove transparência, impessoalidade e controle social sobre critérios de lotação e remoção, especialmente após a edição da Portaria no 280/2024 da PCDF, que passou a adotar tal critério.
5. A alegação de que a antiguidade já é acessível por sistemas internos não desobriga a Administração de organizá-la e fornecê-la quando formalmente solicitada, nos termos da LAI.
6. Por outro lado, a publicidade das lotações individualizadas dos Delegados de Polícia pode comprometer a integridade de investigações em andamento e a segurança dos agentes públicos, enquadrando-se na exceção prevista no art. 23, VIII, da Lei no 12.527/2011.
7. A ponderação realizada pela sentença entre o direito à informação e o interesse público revelou-se adequada e proporcional, distinguindo corretamente informações de natureza pública (antiguidade) daquelas de conteúdo sensível (lotação), conforme jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido e sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A Administração Pública deve fornecer, quando solicitado com fundamento na LAI, lista com a ordem de antiguidade dos Delegados de Polícia, por se tratar de dado funcional público e objetivo.”; “2. É legítima a recusa à divulgação das lotações de Delegados de Polícia quando houver risco à segurança institucional, nos termos do art. 23, VIII, da Lei no 12.527/2011.”; “3. A distinção entre dados públicos e informações sensíveis permite conciliar o direito fundamental de acesso à informação com a proteção da segurança pública.”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXIII, e 37, caput; Lei no 12.016/2009, art. 1o; Lei no 12.527/2011, arts. 3o, 6o, 8o e 23, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS no 67965/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 03.06.2025, DJEN 11.06.2025.